Tribunal: TJMT
Processo: 1004278-57.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004278-57.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GENY RIGONATO MARTINS DOS SANTOS - CPF: 482.587.171-20 (APELADO), ANA CARLA BRIZOLA - CPF: 040.079.621-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCIA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 014.676.531-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER -

ÓBITO DA AUTORA APÓS A SENTENÇA – PRETENSÃO PERSONALÍSSIMA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA DEMANDA – SENTENÇA RETIFICADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO.

Sendo personalíssima a pretensão veiculada na ação de obrigação de fazer, o falecimento de sua autora, no curso dos autos, induz à perda superveniente do objeto da lide e, por consequência, a extinção do processo, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, IX, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença do Juízo da 5o Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1004278-57.2019.8.11.0041, proposta por Geny Rigonatto Martins dos Santos, julgou procedente o pedido inicial, determinando ao requerido a adoção das providências para viabilizar uma vaga de Unidade de Terapia Intensiva – UTI para a realização de tratamento oncológico adequado à requerente, incluindo radioterapia e quimioterapia e, se necessário, cirurgia, preferencialmente no Hospital do Câncer de Mato Grosso ou em outro hospital com atribuições para disponibilizar o tratamento apropriado, nos termos da prescrição médica, e, na sequência, extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando o ente estatal, ainda, ao pagamento de honorários processuais, fixados por equidade em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §§2o e 8o, do CPC. (ID 24152719).

Em suas razões, o apelante defende a competência absoluta dos Juizados Especiais para julgar a demanda em razão do valor da causa e da condenação ser inferior a sessenta salários-mínimos e que os honorários sucumbenciais devem ser reduzidos.

Ao final, requer o provimento do recurso, com o acolhimento da incompetência do juízo sentenciante e, alternativamente, a redução da verba honorária (ID 24152721).

Sem contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer do Dr. Edmilson da Costa Pereira, após ressaltar a notícia do óbito da autora-apelada, manifestou-se
“
Pela extinção da ação, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do objeto(...)”. (ID 26800975)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença do Juízo da 5o Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1004278-57.2019.8.11.0041, proposta por Geny Rigonatto Martins dos Santos, julgou procedente o pedido inicial, determinando ao requerido a adoção das providências para viabilizar uma vaga de Unidade de Terapia Intensiva – UTI para a realização de tratamento oncológico adequado à requerente, incluindo radioterapia e quimioterapia e, se necessário, cirurgia, preferencialmente no Hospital do Câncer de Mato Grosso ou em outro hospital com atribuições para disponibilizar o tratamento apropriado, nos termos da prescrição médica, e, na sequência, extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando o ente estatal, ainda, ao pagamento de honorários processuais, fixados por equidade em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §§2o e 8o, do CPC. (ID 24152719).

Como visto, ao proferir a sentença nos autos de origem, o julgador de piso julgou procedente o pedido inicial, condenando o Estado de Mato Grosso a prestar o direito à saúde à autora.

Contudo, anteriormente à prolação da sentença sobreveio a informação do falecimento da requerente, juntando, inclusive, certidão de óbito (ID. no 24152712).

Pois bem.

Por ser direito personalíssimo e intransmissível, não é juridicamente possível a sucessão processual; logo, a morte da autora acarreta, por motivo superveniente, a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, a impor a extinção do processo, sem resolução do mérito (artigo 485, VI e IX do Código de Processo Civil), vejamos:

Art. 485. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:

[...] VI – quando não concorrer qualquer das condições da ação, como a possibilidade jurídica, a legitimidade das partes e o interesse processual; [...]

IX – quando a ação for considerada intransmissível por disposição legal;

No mesmo sentido, aliás, é a doutrina de Nelson Nery Jr. Leciona:

[...] Na verdade a causa de extinção do processo é a intransmissibilidade do direito material posto em juízo e não da ação.
Quando falecer a parte (autor ou réu) e o direito feito valer na ação for intransmissível por expressa disposição legal, o processo deve ser extinto sem julgamento do mérito
. [...]. (Código de Processo Civil anotado e legislação extravagante. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 505).

Desse entendimento não destoa o Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a natureza personalíssima do direito à saúde:

“PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE –
INTERNAÇÃO – ÓBITO DO IMPETRANTE NO CURSO DA LIDE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ART.267, IX DO CPC
. [...] 3. Hipótese de ação personalíssima, cujo direito não é passível de transmissão aos herdeiros. 4. Recurso especial provido para extinguir o feito sem julgamento do mérito. (STJ, Segunda Turma, REsp 703.594/MG, relatora Ministra Eliana Calmon, DJ 19/12/2005).
(Destaquei)

Na mesma esteira é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — FALECIMENTO DA PARTE — PERDA DO OBJETO — EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE.
Constatado o óbito do autor e por se tratar de pretensão personalíssima, imperiosa é a extinção do processo sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, VI e IX do Código de Processo Civil.
A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. Sentença retificada. Recurso prejudicado. (Apelação / Remessa Necesária 2699/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/07/2017, Publicado no DJE 26/07/2017)
(Destaquei)

“REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - FALECIMENTO DO AUTOR - DIREITO PERSONALÍSSIMO E INTRANSMISSÍVEL - ARTIGO 485, IX CPC -PERDA DO OBJETO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SENTENÇA RETIFICADA - RECURSO PREJUDICADO. 1 - Diante do falecimento da parte autora no curso da ação, e por se tratar de direito personalíssimo e intransmissível, a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IX do Código de Processo Civil, é a medida que se impõe. 2 - A Emenda Constitucional no 80, de 04 de junho de 2014, equipara a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, portanto, incabível o pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor, conforme precedentes deste E. Tribunal.”

(Apelação / Remessa Necessária 116884/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/10/2018, Publicado no DJE 19/10/2018)

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REEXAME NECESSÁRIO COM APELAÇÃO – SAÚDE – INTERNAÇÃO EM HOME CARE - URGÊNCIA DEMONSTRADA – FALECIMENTO DA PARTE - QUESTÃO DE ORDEM – DIREITO INTRANSMISSÍVEL – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE EXISTÊNCIA DO PROCESSO – PERDA DO OBJETO — EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO O falecimento da parte autora, no curso do processo que visava compelir os entes públicos”. à dispensação de tratamento médico, implica o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual, com a consequente extinção do feito”.

(TJMT Apelação/ Remessa Necessária 129733/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 16/08/2018)

Destarte, diante do falecimento da autora antes mesmo da prolação da sentença, o caso é de extinção do processo, sem resolução do mérito, dado o caráter personalíssimo do direito por ela outrora pleiteado.

Isso posto,
retifico
a sentença em reexame necessário, para declarar extinto o processo, sem resolução de mérito, restando
prejudicado
o apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021